Tribunal: TJDFT
Processo: 0733980-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733980-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANNA KEILLA GARCIA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (0722656-26.2023.8.07.0003) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida para determinar à agravante autorize o tratamento Home Care à parte autora, ora agravada. Eis a decisão agravada (ID 116583275): “Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando a parte autora, em síntese, que possui contrato de plano de saúde com a empresa ré, vindo a receber uma comunicação acerca do cancelamento unilateral do convênio. Aduz que nasceu em 17/02/2022, que está adimplente com suas obrigações, que foi internada com dois meses de vida por possuir "disfagia, bronquiolite viral aguda e atelectasia (colapso do tecido pulmonar com perda de volume)", que em 17/06/2022 foi desospitalizada mediante internação com atendimento domiciliar, que assim se mantinha com prescrição médica até 30/06/2023, que a requerida então foi comunicada informalmente por telefone de que o atendimento domiciliar seria suspenso em três dias, que entrou em desespero e entrou em contato com a requerida, que recebeu resposta da ré somente sete horas e vinte minutos antes da suspensão, que possui quadro delicado de saúde e necessita do atendimento. Pede liminarmente a retomada da instalação e atendimento domiciliar, conforme anteriormente atendido e solicitado pela equipe médica, com enfermagem vinte e quatro horas. É o breve relato. Decido. De fato, encontram-se presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. Analisando detidamente o feito, vê-se que as prestações vinham sendo quitadas regularmente, de modo que ainda não é possível se verificar adequadamente qual teria sido o motivo da rescisão unilateral do contrato. No caso em específico, a autora se encontra em quadro delicado de saúde, conforme demonstra o laudo médico ID 166183181, sendo premente a necessidade da manutenção do seu plano de saúde com o atendimento domiciliar. Ademais, sobreleva notar que mesmo em caso de rescisão de contrato coletivo ou desligamento, o plano deveria ofertar a manutenção do vínculo por um determinado período. A jurisprudência vem firmando o entendimento no sentido de que deve o convênio de saúde ofertar um plano com condições compatíveis com o original. Sobre o tema em comento: "(...) 1. O Código de Defesa do Consumidor, bem como a lei n. 9.656/98 se aplicam às causas que as partes discutem direitos de plano de saúde, coletivo e individual, ressalvado o art. 13, parágrafo único, II, dessa lei ao último, em autêntico diálogo de fontes. Precedentes STJ. 2. Em caso de prejuízos e/ou danos causados ao segurado, haverá responsabilidade civil da administradora de benefícios e da operadora de plano de saúde, independentemente de quem tenha efetivado a exclusão indevida do consumidor do seguro coletivo contratado. 3. No caso de cancelamento do benefício do plano de saúde coletivo, deve ser ofertada opção de migração para plano de saúde individual, sendo a negativa de inclusão, sem justificativa, ilegal e abusiva. 4. O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais atende às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Preliminar rejeitada. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1066381, 20160110340067APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 215/223)" Portanto, deve ser salvaguardada a situação dos autores, mantendo o plano de saúde. Em sendo assim, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que o plano de saúde proceda à retomada da instalação e atendimento domiciliar, conforme anteriormente atendido e solicitado pela equipe médica, com técnica de enfermagem vinte e quatro horas, no prazo de cinco dias corridos, contados a partir da intimação, sob pena de multa. Deixo de designar audiência de conciliação neste momento, uma vez que tal medida revelar-se-ia inócua em princípio. Cite-se e intimem-se com prioridade. CONFIRO FORÇA DE ALVARÁ À PRESENTE DECISÃO, podendo esta ser apresentada diretamente pelo próprio representante da parte autora.” – ID 166277621 Em suas razões recursais (ID 50223455), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL afirma que o “contrato de plano de saúde objeto dos autos fora firmado durante a vigência da Lei dos Planos de Saúde, portanto, além de ser vinculado à cláusula contratual de cobertura e exclusão, há vinculação com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. ( ) Desta feita, além do contrato para regular tal relação jurídica há também legislações específicas sobre o tema, tal como a Lei 9.656/78, bem como, o próprio rol da ANS, que deve ser interpretado de forma taxativa, vale dizer que o home care não está presente no rol supracitado, sendo assim, não há obrigação para a empresa ré”. Aduz que “nenhuma especialidade médica, acaso se faça necessária sua utilização em sistema de home care, possui cobertura contratual, estendendo-se tal entendimento para os atendimentos de cunho domiciliar. ( ) em algumas situações a demandada autoriza e custeia o home care ou atendimento domiciliar por mera liberalidade, levando em consideração apenas e tão somente a extensão do programa de atendimento prescrito à beneficiária, o que a Operadora fez na presente proposição, uma vez que fora demonstrado pela própria autora que fora fornecido tal modalidade de atendimento. Contudo, tal custeio não se faz ad eternum, existindo uma avaliação constante da evolução do paciente e ajustes do plano de atendimento. Sendo o caso de desmame, a Operadora determina que o prestador inicie os protocolos de retirada de tal assistência, ocorrendo, evidentemente, com respeito ao quadro do paciente/beneficiário.” Ressalta que “resta claro que a Operadora de Saúde não é obrigada a custear os tratamentos prescritos à parte autora em caráter de home care. Se o contrato de vontades mantido entre as partes expressamente exclui de suas coberturas algum tratamento, especificamente o domiciliar (como consultas, colheita de material para exames, ou prestação de determinado atendimento na residência do paciente etc), obviamente o beneficiário não pode exigir, para sua mera comodidade, que o serviço seja prestado no âmbito de sua residência.” Destaca ainda que: “há no Judiciário um grande equívoco na interpretação no que consiste e da amplitude do atendimento domiciliar e da internação domiciliar. A assistência domiciliar (Home Care), já conceituada à luz das normas vigentes, inclui justamente os dois tipos de atenção acima descritos (atendimento domiciliar x internação domiciliar). Melhor explicitando tais tipos de prestação de serviço, o primeiro reside no conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio, enquanto o segundo perfaz um conjunto de atividades que seriam prestadas em âmbito hospitalar, porém, prestadas no domicílio. Ademais, a classificação da complexidade assistencial em serviços de Home Care fundamenta-se na tentativa de se propor parâmetros que permitam a delimitação do foco de atenção, priorizando os casos que demandam maiores recursos dos serviços de Saúde e o acompanhamento da equipe multiprofissional, tornando possível o planejamento da assistência com qualidade e evitando-se duplicidade de atendimento. Para que não se pense que tal situação é determinada pela ré, é o próprio Ministério da Saúde que fixa os critérios de classificação da atenção domiciliar, conforme se extrair do parecer em anexo. Resumindo tais informações, para que o paciente seja admitido em atendimento home care é importante que sejam preenchidos alguns critérios, dentro eles a exigência de cuidador em período integral, um domicílio livre de riscos e com estrutura básica para a aplicação dos protocolos, bem como a inexistência de impedimento de deslocamento até a rede credenciado.” Por fim, requer: “(a) Liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC): conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; (b) Intime a parte agravada para que exerça, querendo, o contraditório ao presente recurso; (c) Ao final, que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Câmara Cível.” Preparo recolhido (ID 50223457). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante “proceda à retomada da instalação e atendimento domiciliar, conforme anteriormente atendido e solicitado pela equipe médica, com técnica de enfermagem vinte e quatro horas, no prazo de cinco dias corridos, contados a partir da intimação, sob pena de multa”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada, nascida em 17/2/2022, é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante (ID 166183176, autos originários) e com 2 (dois) meses de idade (24/4/2022) apresentou quadro de bronquiolite viral aguda e edema de laringe, tendo sido internada na UTI por quase dois meses. Em 17/6/2022 obteve alta hospitalar para home care com a indicação de acompanhamento pediátrico geral, pneumologista, nutrólogo, cardiologista, neurologista gastropediatria, fonoaudiologia e fisioterapia respiratória e motora (ID 166183184). O quadro atual da criança foi exposto no relatório médico de ID 166183181 - autos originários, firmado pelo Dr. Abraão Alves Jaculi (CRM/DF 4406), médico assistente do agravado, que atestou a necessidade de continuação do tratamento em home care: “Faço acompanhamento pediátrico da lactante M. A. G., 1 ano e 4 meses de idade, que apresentou desde nascimento dificuldade de deglutição, que continua até hoje, necessitando de gastrostomia, que também continua até hoje. Apresentou aspiração pulmonar com 2 meses de idade necessitando de internação em UTI pediátrico por quase 2 meses. Desde então apresenta quadro de broncoespasmo moderado e infecções respiratória de repetição. Para esse quadro respiratório faz uso de medicação preventiva contínua e frequentemente tratamento com broncodilatador e antibióticos. Dada a impossibilidade de alimentação por via oral e o quadro respiratório persistente, necessita de cuidados especiais que somente uma técnica de enfermagem pode dar para evitar problemas com a gastrostomia e as infecções respiratórias frequentes. Indico a necessidade da continuação da internação em Homecare com a mesma forma de atendimento e com enfermagem por 24 horas por dia.” A necessidade da continuidade da internação via home care foi atestada também pela pneumologista Dra. Emmanuelle Pedroso (CRM/DF 14362): “( ) Aos 2 meses teve bronquiolite viral aguda e ficou internada na UTI sendo intubada por período prolongado. Apresentou baixo peso e dificuldade na deglutição associada a DRGE e fez GTT com fundoplicatura aos 4 meses. Apresentou desde novembro de 2022 (9 meses) sibilância de repetição e em janeiro foi prescrito corticoide inalatório ( ) e a fisioterapia respiratória 3x na semana. Retornou em abril de 2023 com exames: vídeo fluoroscopia (01/04/23) com disfagia orofaríngea moderada (faz tratamento com fonoaudiólogo) e evoluiu com novos quadros de sibilância. CT de Torax evidenciou ( ) atelectasia em lobo sup. Sugerindo aspiração. Diante da impossibilidade de alimentação via oral e o quadro respiratório com crises de sibilância e infecções, necessita de cuidados especiais para evitar complicação. Indico a necessidade da continuação da internação em homecare com a mesma forma de atendimento e com a equipe de enfermagem 24h/dia e manutenção do acompanhamento fonoaudiológico e fisioterápico.” Não obstante a indicação de continuidade do tratamento da criança em home care, que já estava em curso desde 14/6/2022, a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL se negou a autorizar e custear a continuidade da internação domiciliar (home care) sob a justificativa de não cobertura contratual. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatário final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). A carteira do plano de saúde revela que a agravada é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravante com cobertura de internação hospitalar, cujo alcance está definido pelo inciso II do artigo 12 da Lei Federal 9.656/1998. O relatório médico atesta que a agravada, em razão da “impossibilidade de alimentação via oral e o quadro respiratório com crises de sibilância e infecções”, necessita de internação domiciliar, haja vista a indispensabilidade de atenção permanente por profissionais de saúde, conforme atestado pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento do tratamento da paciente. Diferentemente do alegado pela agravante, não há que se falar se internação domiciliar integra ou não o rol de procedimentos mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: a internação domiciliar, como no caso dos autos, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pelo plano, devendo ser coberto quando houver justificativa médica, como no caso em apreço. Nesse ponto, cabe mencionar que a questão da necessidade da continuidade ou não do tratamento no regime atual, bem como a natureza do tratamento, se assistência domiciliar (que não tem cobertura pelo plano) ou internação domiciliar (desdobramento da internação hospitalar) será melhor esclarecida durante a instrução processual. Registre-se ainda que junta médica constituída pelo plano de saúde para avaliar a continuidade do tratamento da paciente em home care apresentou conclusão confusa: indicou que “paciente sem indicação para terapias em domicílio”, mas “mantidos técnicos 12 horas conforme orientação da junta médica” – ID 169001209. Além disto, embora no relatório tenham constado informações no sentido de que a paciente pode fazer as terapias na rede credenciada, também constou: “manutenção das terapias em domicílio, a indicação de PAD: - Médico mensal - Enfermagem mensal - Fisioterapia 3x por semana - Fonoaudiologia 5x por semana - Nutricionista mensal” Assim, não demonstrado tenha a paciente condições de ter alta do tratamento domiciliar em curso, em princípio, deve ser mantida a determinação de cobertura da internação domiciliar como determinada da decisão agravada. Ademais, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor da agravada: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e agravar o quadro de saúde da paciente. De se ver, por outro lado, que determinação de custeio do tratamento em home care não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao tratamento em questão nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora